Tribunal: TJES
Processo: 5002788-87.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002788-87.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: ADINEIA BRAGA BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO. ART. 183, CPC. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo município requerido contra decisão monocrática que rejeitou o pedido da Procuradoria Municipal, em que alegou a nulidade da intimação por inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo a reabertura do prazo processual. A decisão impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

Verificar se a intimação da Fazenda Pública estadual, realizada exclusivamente para comunicação da pauta de sessão de julgamento, configura nulidade processual nos termos do art. 183 do CPC e do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Conferir a necessidade de reabertura dos prazos processuais em virtude da suposta irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183, § 1º, do CPC estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma específica, o que, em princípio, exigiria que o ente público fosse informado não apenas sobre a pauta de julgamento, mas também sobre o conteúdo do acórdão. No entanto, o procedimento aplicado nos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.153/2009, permite que a intimação para ciência da pauta seja suficiente, nos termos do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016.

A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 549, estabelecem que a intimação via Diário da Justiça para mera ciência da pauta de julgamento é suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, não se exigindo a intimação pessoal do conteúdo do acórdão, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A intimação da Fazenda Pública estadual para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça, bem como através de intimação eletrônica via sistema PJe, atende às exigências legais previstas no art. 183, CPC, e no Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016. 2. Não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação do conteúdo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III e IV;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 183;

Lei nº 9.099/95, art. 45;

Lei nº 12.153/2009, art. 27;

Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante
:

STF, Tema 549, ARE: 648629 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/04/2013, Publicação: 08/04/2014;

STJ, AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/03/2020, Publicação: DJe 19/03/2020;

STJ, AgRg no REsp 1.040.596 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 11/09/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5002788-87.2022.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO(A): ADINEIA BRAGA BORGES

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO. ART. 183, CPC. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo município requerido contra decisão monocrática que rejeitou o pedido da Procuradoria Municipal, em que alegou a nulidade da intimação por inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo a reabertura do prazo processual. A decisão impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

Verificar se a intimação da Fazenda Pública estadual, realizada exclusivamente para comunicação da pauta de sessão de julgamento, configura nulidade processual nos termos do art. 183 do CPC e do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Conferir a necessidade de reabertura dos prazos processuais em virtude da suposta irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183, § 1º, do CPC estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma específica, o que, em princípio, exigiria que o ente público fosse informado não apenas sobre a pauta de julgamento, mas também sobre o conteúdo do acórdão. No entanto, o procedimento aplicado nos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.153/2009, permite que a intimação para ciência da pauta seja suficiente, nos termos do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016.

A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 549, estabelecem que a intimação via Diário da Justiça para mera ciência da pauta de julgamento é suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, não se exigindo a intimação pessoal do conteúdo do acórdão, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A intimação da Fazenda Pública estadual para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça, bem como através de intimação eletrônica via sistema PJe, atende às exigências legais previstas no art. 183, CPC, e no Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016. 2. Não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação do conteúdo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III e IV;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 183;

Lei nº 9.099/95, art. 45;

Lei nº 12.153/2009, art. 27;

Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante
:

STF, Tema 549, ARE: 648629 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/04/2013, Publicação: 08/04/2014;

STJ, AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/03/2020, Publicação: DJe 19/03/2020;

STJ, AgRg no REsp 1.040.596 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 11/09/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora afirma que, em 01/02/2010, foi promovida do cargo de Agente de Vigilância Ambiental Epidemiológica para a função de Supervisora de Campo e que, com a edição da Lei Federal nº 12.994/2014, que fixou o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, passou a receber, a partir de fevereiro de 2015, o valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais). Requer a condenação do réu a retificar o valor recebido, adequando-o ao cargo efetivamente exercido, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 26/04/2017 a 26/04/2022.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR o ente réu a adequar os vencimentos da requerente na forma pleiteada na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); b) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas (09/05/2017 a 20/04/2022), que perfazem o montante de R$ 43.145,18 (quarenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), conforme planilha de ID 14075838, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 30/04/2022.

Irresignado, o Município de São Mateus interpôs Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum, sob o argumento de que, nos termos do art. 114, I, da CF/88 e da jurisprudência do STF, a competência seria da Justiça do Trabalho. No mérito, sustentou que a condenação ao reajuste salarial carece de amparo legal, afrontando o art. 37, X e XIII, da CF/88, a Súmula Vinculante 37 e o princípio da separação dos poderes, sendo vedado ao Judiciário fixar ou majorar remuneração de servidores públicos sem lei específica. Aduziu, ainda, que aumentos dessa natureza, além de proibidos, geram impacto financeiro e afrontam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a incompetência absoluta e, no mérito, julgar improcedente a demanda.

A 3ª Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O acórdão transitou em julgado em 26/01/2024. Posteriormente, o Município foi intimado do retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, mas permaneceu inerte.

Em 12/09/2024, o Município requereu o chamamento do feito à ordem, alegando ausência de intimação pessoal da decisão que julgou improcedente seu recurso, em descumprimento ao art. 183 do CPC/2015, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 6º da Lei nº 12.153/2009. Sustentou que a inobservância dessa forma específica de intimação configura erro processual e pleiteou a devolução do prazo recursal.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo rejeitou os pedidos do recorrente e determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito:

Outrossim, por ausência de insurgências recursais, houve a certificação do trânsito em julgado no ID 7166140.

Assim, indefiro o pedido de reabertura de prazo, tendo em vista que a parte foi intimada da sessão de julgamento, como determina a lei.

Diante da decisão, a Municipalidade interpôs Agravo Interno, sustentando não ter sido pessoalmente intimado da decisão que manteve sua condenação, em afronta à prerrogativa prevista no art. 183 do CPC/2015, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública conforme art. 6º da Lei nº 12.153/2009. Sustenta que a ausência dessa forma de intimação configura erro processual (error in procedendo), ensejando a nulidade dos atos subsequentes. Requer o provimento do recurso para regularizar a intimação e devolver o prazo para interposição do recurso cabível, em observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática por este d. juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da previsão do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública o disposto na Lei n.º 9.099/95, de modo que, na ausência de regulamentação específica, deve-se recorrer às normas do microssistema dos Juizados Cíveis para suprir eventual lacuna legal.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 45 da Lei n.º 9.099/95, o qual estabelece expressamente que “as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento”. Assim, é suficiente a intimação da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão.

Corrobora esse entendimento a Resolução n.º 023/2016, do Colégio Recursal do TJES, que em seu art. 37 dispõe que “o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento”. Como esta Turma Recursal proclama os votos no próprio dia da sessão, não subsiste interesse da municipalidade na alegação de nulidade da intimação, tampouco se sustenta a invocação da prerrogativa de intimação pessoal — a qual, cumpre ressaltar, não é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 549 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Federal (art. 17 da Lei n.º 10.910/2004) não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
in verbis
: “a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.” (STF - ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014).

Além disso, o próprio Ato Conjunto n.º 013/2016 da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJES) corrobora essa interpretação, ao dispor:

Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único – Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I- a inclusão do feito em pauta de julgamento;

[...]

Art. 7º – As citações e intimações da Fazenda Pública a serem realizadas em autos eletrônicos observarão o disposto na Lei nº 11.419/2006.

A Lei n.º 11.419/2006, por sua vez, estabelece em seu art. 5º, § 6º, que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Portanto, mesmo por excesso de zelo, a secretaria desta Turma Recursal efetuou a intimação da Procuradoria Municipal via intimação eletrônica, conforme Id. n° 6730762, cumprindo integralmente o disposto na legislação vigente quanto à ciência da sessão de julgamento.

Esse entendimento encontra respaldo em reiterada jurisprudência. Destacam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROCURADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Caso em que o acórdão recorrido da Turma Recursal do Estado de Rondônia reconheceu, de ofício, a intempestividade do recurso inominado não reconhecendo a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais. 2. Nos termos do inciso I do art. 988 do CPC/2015, caberá reclamação para "preservar a competência do tribunal". Dessa forma, tem-se como principal função garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes, que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 36.535/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019; AgInt na Rcl n. 31.875/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2016; AgInt na Rcl n. 36.827/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/6/2019. 3. Ademais, faz-se necessário esclarecer que a questão controvertida nos autos é a necessidade ou não de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial, ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente reclamação, haja vista que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos princípios da Lei 9.099/1995. Precedente: AgRg na Rcl 6.682/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, PRIMEIRA TURMA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.040.596 RIO DE JANEIRO, RELATOR:MIN. LUIZ FUX, 11/09/2017).

Dessa forma, à luz da legislação aplicável, dos atos normativos internos e da jurisprudência dominante, conclui-se que a Fazenda Pública deve ser intimada da pauta da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação do teor do acórdão.

Ante o exposto, mantenho o entendimento firmado na Decisão Monocrática, reconhecendo a regularidade da intimação realizada e afastando qualquer nulidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 1021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)